Tribunal: TCU
Processo: 034.865/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2058/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.865/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Andre Pereira Alves (XXX.223.801-XX); Carlos Henrique Costa Zingra (XXX.265.671-XX); Edmar Vaz da Costa (XXX.926.051-XX); Geraldo dos Santos Silva (XXX.964.206-XX); Haroldo Gomes de Souza (XXX.214.407-XX); Jose Gerardo Silva Barroso (XXX.841.291-XX); Luiz Azidon da Silva (XXX.930.351-XX); Nelson Maranhao Sobrinho (XXX.287.141-XX); Raul Coutinho Neto (XXX.842.367-XX); Valdir Correa de Moraes (XXX.547.081-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.